Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701477-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO PACIENTE: CESAR DE FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CESAR DE FREITAS, condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime previsto no art. 180, §§ 1o e 2o, por três vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal (receptação qualificada), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pleito de prisão domiciliar humanitária ao paciente. Alega o impetrante, em síntese, que formulou pedido à autoridade coatora, porque o paciente é indispensável aos cuidados de sua esposa grávida e do nascituro e porquanto ele é portador de asma brônquica alérgica, bem como é responsável pelos cuidados da filha de 7 anos, sendo que a Seção Psicossocial da Vara de Execuções penais manifestou-se pela concessão da prisão domiciliar humanitária, tendo o Ministério Público se manifestado pelo deferimento do pleito. Diz que o paciente não possui pai declarado e a mãe dele é falecida, sendo ele o único responsável pelos cuidados das pessoas de casa. Colaciona o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal e o art. 117 da Lei de Execução Penal para justificar o pedido de prisão domiciliar. Assevera que a esposa do paciente não está apta a cuidar de si e da menor de 7 anos, bem como alega que restou comprovado que o paciente é o único responsável por prover a família financeiramente, consoante se extrai do relatório psicossocial. Sustenta, ainda, que ele não trabalha mais na borracharia mencionada pelo juízo, na qual trabalhariam ele, seu genitor e um primo, mas em outro endereço, de forma autônoma. Discorre sobre a doença do paciente, afirma que se trata de doença grave e ele se encontra em grupo de altíssimo risco. Menciona o art. 5o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para conceder prisão domiciliar humanitária ao paciente, com suspensão do mandado de prisão expedido pela autoridade coatora até julgamento deste habeas corpus. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 22513698). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão do Juízo das Execuções que indeferiu o pleito de prisão domiciliar do paciente, alegando, em síntese, que o paciente é indispensável para os cuidados de sua mulher grávida e pela filha menor de 12 anos de idade, bem como ele possui asma brônquica alérgica e é o único que sustenta financeiramente sua casa. Entretanto, entendo que não assiste razão ao impetrante. Inicialmente, verifica-se do Relatório da Situação Processual Executória, que o paciente possui condenação definitiva de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação qualificada, por três vezes. Consoante consta do Relatório Técnico da Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais, datado de 09/12/2020, foram feitas entrevistas por telefone com o sentenciado em 24/11/2020 e 04/12/2020, o qual informou que a filha não tem problemas de saúde, sua esposa está no sexto mês e ela e a mãe estão desempregadas. No tocante à sua própria saúde, o paciente “informou que faz tratamento para asma, mas que este não é regular e que somente busca ajuda e orientação médica quando tem crises. O tratamento é realizado tanto no Hospital Regional de Ceilândia quanto no Hospital São Francisco, também localizado naquela Região Administrativa”, informando que trabalha como borracheiro e ganha R$ 1.500,00, mantém a casa e paga aluguel de R$ 800,00. Ponderou o Relatório que, embora se considere a situação acima relatada, o sentenciado é o único que provém a família financeiramente, bem como há o pedido para cuidar da própria saúde, e, assim, sugeriu, “S. M. J., que o sentenciado seja beneficiado com prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico, com o menor tempo possível, o do pronto restabelecimento do pós-parto de sua esposa, com a abrangência de monitoramento restrita a seu tratamento de asma, no Hospital Regional de Ceilândia e no Hospital São Francisco” (ID 22513699). Embora o Ministério Público tenha se manifestado no sentido de acolher a sugestão acima, o juiz analisou minuciosamente a situação do paciente e de sua família, esclareceu que ele foi condenado a regime fechado e indeferiu o pleito nos seguintes termos: “O relatório médico de mov 4.3 não comprova que a asma brônquica do apenado não possa ser tratada intramuros, pela equipe de saúde da unidade prisional, ou mesmo que o deixa mais vulnerável à contaminação pelo vírus SARS CoV-2, sendo certo que os cuidados demandados são comuns aos que devem ser observados por pessoas em situação semelhante. Desde o início do mês de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e agentes de execução penal e, lamentavelmente, já houve registro de óbitos dentre pacientes que estavam internados. As informações preliminares referentes à primeira fase do estudo epidemiológico em desenvolvimento no Complexo Penitenciário da Papuda por equipe do programa de treinamento em epidemiologia aplicado aos serviços do sistema único de saúde – EPISUS, consolidada há cerca de 20 anos ,que monitora diariamente o curso do vírus no sistema prisional e orienta as diretrizes a serem seguidas, indicam que as medidas de proteção da população penitenciária vem atingindo resultados positivos, na medida em que há indicativo de que cerca de 50% desse público já tenha tido contato com o vírus SARS CoV-2, alcançando um bom percentual de imunidade coletiva, sem a concretização da projeção inicial de que 20% precisasse de internação hospitalar e que 8% pudesse precisar de respirador artificial. Os números indicam que a precoce adoção de providências consistentes no isolamento e afastamento social da população carcerária, incremento das ações de higiene pessoal e dos espaços coletivos, aliados à ampliação da carga horária de atendimento das equipes de saúde, que passaram a trabalhar diariamente, das 8h às 19h, realizando buscas ativas por pacientes sintomáticos, com monitoramento diário de sinais vitais e alto número de aplicação de testes, resultaram no controle da epidemia. Não obstante ainda seja precoce qualquer afirmação quanto ao estado atual da curva de contaminação no sistema prisional como um todo, especificamente em relação aos grupos vulneráveis é possível afirmar que estão recebendo atendimento compatível com suas necessidades. Uma série de medidas foi determinada por este Juízo e adotada pela SEAPE para amenizar os efeitos do isolamento e afastamento social, como o incremento do banho de sol, com duração não inferior a 2(duas) horas, para fortalecimento imunológico; entrega, por visitantes cadastrados, de sacolas com alimentos, produtos de higiene, vestuário e dinheiro para aquisição de itens comercializados nas cantinas dos pátios; troca de correspondência entre visitantes cadastrados e custodiados por intermédio de sistema online denominado “correio virtual” e, desde o dia 9/7/2020, as visitas sociais passaram a ser realizadas na modalidade virtual. (...) Nessa linha de raciocínio, considerando que o pedido não está fundamentado em fato concreto e atestado pela equipe de saúde, não há garantia absoluta de que, em sua residência, o requerente estaria mais resguardado ou melhor assistido por serviços de saúde que na unidade prisional, em especial quando as notícias são no sentido de que houve um aumento de mais 300% de pedidos de destinação de leitos de UTI pela Defensoria Pública, em razão de as taxas de ocupação das UTIs públicas e particulares do DF terem atingindo níveis preocupantes. Não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto à rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema. Reitero que a VEP permanece acompanhando de forma ininterrupta o desenrolar da crise ocasionada pela pandemia de COVID - 19, de forma que todas as medidas ora determinadas estão sendo constantemente avaliadas, podendo ser eventualmente revistas, bem como os prazos definidos ser antecipados ou prorrogados, de acordo com a necessidade. (...) Já em relação aos cuidados da filha menor do casal, consigno que além da companhia de sua genitora, a sra Kayce Tuanne Silva Campos, também reside com a família sra LUZANIRA, sogra do apenado, ambas dedicadas aos cuidados domésticos, de modo que o requisito legal de que o requerente seja o único responsável pelos cuidados da criança não restou comprovado. Consigno, ainda, que o regime de cumprimento de pena fixado é o fechado, portanto, incompatível com o exercício de atividades externas remuneradas, ainda que sob monitoração eletrônica. Ademais, as informações constantes da ação penal que originou a presente execução indicam que a borracharia em que o apenado trabalha é um comércio familiar, onde trabalhariam, no mínimo, ele, seu genitor e um primo. Desse modo, não haveria interrupção da atividade comercial familiar. Ademais, a dependência financeira do apenado desacompanhada de qualquer comprovação, por si só, não é motivo suficiente para a concessão de prisão domiciliar humanitária. Diante de todo o exposto INDEFIRO o pleito defensivo. Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão expedido (ID 22513701) – negritos nossos. Entendo que a decisão está bem fundamentada. De fato, a criança reside com a mãe e a avó materna, as quais não têm problemas de saúde ou incapacidade física, não sendo o paciente, portanto, o único responsável pela filha. Anote-se, ainda, que os dispositivos legais mencionados pelo impetrante não se prestam a amparar o pleito. O art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, registra que “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for (...) VI - “Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”, e, portanto, diz respeito à prisão preventiva, não se tratando do caso sob análise, em que o paciente está condenado definitivamente. A filha do paciente, embora menor de 12 anos, mora em companhia da mãe e da avó, consoante anotado alhures, não sendo o paciente o único responsável pela criança. Por sua vez, o art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, trata de condenado que cumpre regime aberto, e de “condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental”, ou seja, refere-se a mulher, não se coadunando com a situação dos autos. Observa-se, ainda, que embora o impetrante tenha afirmado que o paciente não possui pai declarado, o juiz mencionou que na borracharia que o paciente informou não mais laborar, trabalhavam, no mínimo, “ele, seu genitor e um primo”, o que, embora demande maiores esclarecimentos, faz supor que o paciente possui pai que o ajuda, não tendo sido demonstrado que ele é o único que sustenta a casa. Do mesmo modo, quanto à doença do paciente, o juízo anotou que não há informação médica de que não possa ser tratada no presídio, não podendo ser avocada a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais, lá especificadas, mas constitui apenas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser analisada a situação específica de cada caso, sendo que a situação do paciente não se enquadra em nenhuma daquelas previstas no art. 5o da referida Recomendação. Reafirme-se, ademais, que a autoridade coatora está atenta à situação dos detentos, consoante consta da decisão impugnada, acompanhando diariamente a situação de saúde nos presídios. Assim, suficientemente e adequadamente fundamentada a decisão, não se mostra viável a substituição da prisão pena por prisão domiciliar humanitária. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2021 17:21:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator